Tribunal: TJDFT
Processo: 0706585-79.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706585-79.2019.8.07.0005 RECORRENTE: CLEUDOALDO TRINDADE DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR. NULIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. ACESSO AO INQUÉRITO. MÉRITO. PROVA. LEGÍTIMA DEFESA. LESÕES RECÍPROCAS NÃO CONFIGURADAS. PENA BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. AGRAVANTE. CIÚMES. MOTIVO FÚTIL. Testemunha policial que lembra dos fatos somente depois de consulta ao inquérito policial e de visualizar a fotografia da vítima. Não há nulidade quando ausente indução ou comprometimento da espontaneidade das declarações da testemunha, que relata livremente os fatos após ver as imagens da vítima e ouvir a leitura de seu depoimento na delegacia, tanto é que o art. 204, parágrafo único, do Código de Processo Penal, autoriza breve consulta a apontamentos. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a ratificação em juízo dos depoimentos prestados na fase de inquérito não geram nulidade no processo, sobretudo quando a defesa técnica está presente no ato e lhe é possibilitada a realização de perguntas e reperguntas. Crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, comprovado pelo depoimento da vítima, corroborado pela confissão parcial do acusado e pelo laudo pericial e fotografias, atestando lesões corporais compatíveis com a narrativa. Não se reconhece a excludente de ilicitude da legítima defesa, se não comprovada a injusta agressão e muito menos a utilização de meios moderados para repeli-la. Também não há que se falar que em lesões recíprocas, quando não há provas de que a vítima lesionou o réu. Prevalece na jurisprudência o entendimento de que, para aumentar a pena-base, aplica-se o critério que adota a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas no tipo penal, para cada circunstância judicial negativa. Precedentes da Câmara Criminal. O ciúme que leva o réu ao cometimento do crime em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher é fundamento apto a configurar a agravante do motivo fútil. Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou o artigo 59, inciso II, do Código Penal, porque deveria ter aplicado, na primeira fase da dosimetria da pena, a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato cominada para a única circunstância judicial desfavorável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 59, inciso II, do CP. Isso porque o acórdão recorrido foi proferido em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, o que autoriza a incidência do veto ditado pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no AREsp 1596440/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. SUPOSTA DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA QUE NÃO SEGUE CRITÉRIO MATEMÁTICO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. O legislador não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria (pena-base). 2. O critério aludido pelo agravante (1/6 por cada vetorial negativa), embora utilizado como referência em alguns precedentes desta Corte (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018), não traduz uma imposição, mesmo porque há precedentes que reputam justificada a fixação de fração de aumento em 1/8 por vetorial negativa (a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador) - HC n. 544.961/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020. 3 Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada). 4. Considerando que a instância ordinária utilizou de fundamentação idônea para aumentar a pena e aplicou um critério, dentro da discricionariedade vinculada que lhe é assegurada pela lei, não há falar em violação do art. 59 do Código Penal. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1852272/PA, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ-e de 4/6/2020). Grifos Nossos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015